Tribunal: TJDFT
Processo: 0714357-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714357-08.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUGENIO MARIANO DA SILVA, WILGNER DE SOUZA SILVA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EUGENIO MARIANO DA SILVA e WILGNER DE SOUZA SILVA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos nos autos da ação de obrigação de fazer no 0714357-08.2024.8.07.0009, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. Também não há preparo recolhido, uma vez que o recurso de apelação está sujeito a seu recolhimento. Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, intime-se a parte apelante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me concluso os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador